Tribunal: TJSP
Processo: 0001678-07.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave. Prescrição. Adoção do menor prazo prescricional estabelecido no art. 109 do Código Penal (03 anos). Precedentes do STF e STJ que não fizeram ressalva ao fato previsto como crime doloso. Impossibilidade da analogia in malam partem. Decurso do prazo prescricional entre a infração disciplinar e a correspondente homologação judicial.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave. Prescrição. Adoção do menor prazo prescricional estabelecido no art. 109 do Código Penal (03 anos). Precedentes do STF e STJ que não fizeram ressalva ao fato previsto como crime doloso. Impossibilidade da analogia in malam partem. Decurso do prazo prescricional entre a infração disciplinar e a correspondente homologação judicial. Prescrição reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.